Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713460-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: RENATA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0707035-91.2020.8.07.0003, em que litiga com RENATA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP. Em suas razões recursais, o agravante assevera, em síntese, que os valores depositados em fundo de previdência privada não possuem caráter alimentar, podendo, portanto, serem penhorados. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 34868625). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, não restou demonstrado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido em sede liminar. Ademais, conforme art. 300, §4o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como no caso vertente. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido de suspensão do processo de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal, observando-se o art. 346, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator